Tribunal: STF
Processo: Rcl 61544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Suely Salim Silva contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2200406-42.2019.8.26.0000, por suposto desrespeito às Súmulas 279 e 280/STF e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 759.421 RG/RJ e do AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 188 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas, ao fundamentarem-se nas súmulas invocadas e nos arestos dos referidos recursos paradigma, violou-os, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar, por ausência de violação de precedente vinculante de STF.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: 



    […]



    No caso, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 759.421/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à gratuidade da justiça não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: 



    […]



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 18)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 188 e 339 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do AI 759.421 RG/RJ e do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto,



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Inclusive, destaco que o AI 759.421 RG/RJ, em sua fundamentação, citou as Súmulas 279 e 280/STF, o que justifica a menção feita a elas pelo acórdão reclamado.



    Outrossim, a alegação de violação de súmula desprovida de efeitos vinculantes não está abrangida pelas hipóteses de cabimento de reclamação.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator